Tribunal: STF
Processo: RE 92085
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO RECORRIDA
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE
TODOS ELES "-SÚMULA 283. PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO" -SÚMULA 279.
RE, NÃO CONHECIDO.